Tribunal: TJDFT
Processo: 0713992-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO PARA OS SEUS ASSOCIADOS. EQUIVALÊNCIA À RETROCESSÃO. BITRIBUTAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, na ação declaratória de inexigibilidade de tributo cumulada com repetição de indébito, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o requerido a lhe restituir o valor de R$ 10.158,24 (dez mil cento e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos), pagos a maior, a título de ITBI, em relação a unidade imobiliária de sua propriedade.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. A questão devolvida a esta instância revisora limita-se à análise da legalidade do lançamento do ITBI sobre a unidade imobiliária de propriedade do recorrente.

4. Em suas razões recursais, a parte autora afirma que integrou a Associação Habitacional Morar Bem no Setor Noroeste cujo objetivo exclusivo era construir um único prédio residencial no Setor Noroeste de Brasília. Sustenta que a associação não tinha por finalidade a comercialização de imóveis e que, após a conclusão do empreendimento e a transmissão das unidades imobiliárias da associação para os associados, operou-se a figura da reversão, ou retrocessão, imune à tributação. Aduz que o Distrito Federal, ao lançar ITBI na lavratura da escritura de sua unidade, fez incidir o imposto em “bis in idem” em relação à parcela relativa à fração ideal do terreno e aos valores despendidos para início da obra. Sustenta, também, que a parcela do financiamento contratado para conclusão da obra não é fato gerador do tributo. Pretende, assim, a reforma parcial da sentença a fim de que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança de ITBI e o ressarcimento da integralidade dos valores recolhidos indevidamente.

5. O Distrito Federal sustenta que não se trata de hipótese de imunidade tributária ante a ausência de extinção da associação. Alega que houve a efetiva transmissão de propriedade de bem imóvel. Requer o improvimento do recurso.

6. No caso em análise, a Associação Habitacional Morar Bem no Setor Noroeste foi criada com o objetivo estatutário de adquirir terreno e construir prédios residenciais no Setor Noroeste, com a transferência da unidade imobiliária ao seu associado. Quanto à transferência ao associado da unidade imobiliária por ele antes adquirida, esta Turma Recursal tem manifestado o entendimento de que “não houve ato de compra e venda de unidade imobiliária entre eles, porquanto o bem já pertencia aos autores, que pagaram o preço, bem como os tributos incidentes. A associação somente foi um instrumento para a construção do edifício. Equivale juridicamente à retrocessão disciplinada no art. 3o, inciso III, da Lei Distrital na 3.830/2006.” (Acórdão 1761801, 07633555420228070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. No mesmo sentido: “a transmissão do terreno destinado à construção da unidade habitacional, realizada em 10/04/2018, entre a associação e o associado autor (ID 36531092 e ID 36531094), trata-se de hipótese de não incidência de ITBI na forma do Art. 3o, III, da Lei Distrital 3.830/2006.” (Acórdão 1439641, 07016635420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Conforme disposto no artigo 3°, I e III, da Lei 3.830/06, o ITBI não incide sobre: I - a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito; (...) III - a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos".

9. Destarte, não incide o ITBI na retrocessão de unidade imobiliária feita por associação ao seu associado ainda que o negócio seja qualificado em escritura pública como compra e venda.

10. Consta dos autos Termo de Quitação No 100496744 do imposto ocorrida em 14/12/2009 (ID 51037965). Diante do pagamento do tributo incidente no negócio de origem, incabível a bitributação.

11. Diante da ilegalidade da cobrança de ITBI na transmissão da unidade imobiliária da associação para o associado e do recolhimento de ITBI cobrado indevidamente (ID 51037972), cabível a restituição do indébito tributário.

12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à obrigação de ressarcir ao autor o montante pago a título de ITBI no valor de R$ 34.788,66 (trinta e quatro mil setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos). Correção monetária a partir da data do desembolso, pela SELIC, vedada a acumulação com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária.

13. Sem condenação em honorários advocatícios.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.